Tribunal: TJDFT
Processo: 0746320-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0746320-86.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIELLA ARAUJO DA SILVA RECORRIDO: GLAUBER HENRIQUE ARAUJO DA SILVA DECISÃO A parte recorrente apresentou Recurso Inominado com pedido de gratuidade de justiça. Em seguida, o recorrido apresentou contrarrazões impugnando tal pedido. Intimada acerca da impugnação, a recorrente não se manifestou (ID 15977426). É o relatório. Instada a se manifestar acerca da impugnação contida no ID 14600358, a recorrente quedou-se silente. Em que pese ter juntado aos autos o seu contracheque, está evidente que sua situação financeira foi alterada com o recebimento de herança e o valor das custas judiciais não é exorbitante ao ponto de causar prejuízos ao seu sustento. Desta forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente para efetuar o pagamento do preparo recursal (sentido amplo - custas e preparo), no prazo de 48 horas, colacionando aos autos o comprovante de pagamento e a guia referente a tal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 29 de maio de 2020 16:26:24. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator